Tribunal: TJSP
Processo: 0149619-53.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 1992 a 1996 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Devolução dos autos à Turma julgadora, nos termos dos art. 1.030, II do CPC, para juízo de retratação de Acórdão que afastou ocorrência de prescrição dada existência de protestos interruptivos do lustro legal. Determinação do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 1992 a 1996 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Devolução dos autos à Turma julgadora, nos termos dos art. 1.030, II do CPC, para juízo de retratação de Acórdão que afastou ocorrência de prescrição dada existência de protestos interruptivos do lustro legal. Determinação do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado o precedente da Corte (Tema no 102 do STJ, REsp no 1.103.050/BA), que firmou entendimento de que citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas outras modalidades de citação ali previstas. Decisão readequada.